Tribunal: TJDFT
Processo: 0003298-02.2017.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Conquanto seja devido dar especial valor à palavra da vítima em perquirição dos delitos em contexto de violência doméstica, ainda assim o acervo probatório deve conduzir, de forma segura, sem margem de dúvida, à autoria e à prática das infrações.
2. De um lado, a vítima e seu atual namorado narraram que ela foi agredida pelo réu, em um bar, com chutes nas pernas, bem como ameaçada. De outro lado, duas filhas do ex-casal prestaram depoimentos no sentido de que a genitora, após abandonar o lar familiar, inclusive levando todos os bens, passou a realizar falsas acusações contra o réu, que ainda cuida do filho adolescente. Uma das filhas, que estava presente no bar, assumiu ter sido a autora das agressões que deixaram lesões nas pernas da vítima e afirmou tê-lo feito diante da raiva pelas provocações da mãe contra o pai, versão que foi corroborada pelo réu em juízo e pela outra filha comum (que não presenciou os fatos, mas disse que ouviu dizer). A vítima confirmou que nunca teve um bom relacionamento com esta filha que assumiu as agressões, o que pode ter motivado a filha tanto a se autoincriminar no lugar do pai como a efetivamente lesionar a mãe.
3. A insuperável dúvida quanto à autoria do delito fragiliza um eventual decreto condenatório e impõe a absolvição, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo"
4. Recurso provido.